Tribunal: TJMT
Processo: 0003493-63.2017.8.11.0080
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003493-63.2017.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhor, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA - CNPJ: 15.577.278/0001-01 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA - CPF: 308.492.339-68 (APELADO), HILARIO JOSE MOLINA - CPF: 524.083.709-06 (APELADO), ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS MOLINA - CPF: 016.533.489-41 (APELADO), JOAO LUIS SCHNEIDER (APELADO), MARISTELA MOLINA - CPF: 662.640.651-53 (APELADO), JOAO LUIS SCHNEIDER - CPF: 501.283.451-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CITAÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não se extrai dos autos a desídia da exequente/apelante na condução dos atos que lhes competia, de maneira que a demora do judiciário para proceder à citação, não pode ser a ela imputada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
or

RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA.
,
com o fito de reformar a sentença
que,
nos autos
da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0003493-63.2017.8.11.0080
,

ajuizada

em face de
JOAO LUIS SCHNEIDER
,

MARISTELA MOLINA
,
ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS MOLINA, HILARIO JOSE MOLINA
e

ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA
,

julgou extinto o feito,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais (ID
193083490
).

Inconformad
a
,
a

a
pelante aduz

que

não restou inerte, e p
l
eiteou de forma reiterada

a citação, dos
Executados/Apelados
, nos endereços do pre
â
mbulo da

inicial, os quais são de fato o endereço para serem localizado
.

Assim,
pugna pelo provimento do
r
ecurso, a fim de anular a sentença, com a consequente devolução dos autos à instância de origem para normal prosseguimento

(ID
193083498
)
.

Sem contrarrazões
,
ante a ausência de
triangularização
processual
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
,
julgado
extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC
, tendo em vista que a ação foi proposta há mais de 05 (cinco) anos, sem, contudo, tenha
a parte diligenciado no sentido de proceder à citação da parte contrária
.

Inconformado, o apelante aduz que não restou inerte, e pleiteou de forma reiterada a citação, dos
Executados/Apelados
, nos endereços do preâmbulo da inicial, os quais são de fato o endereço para serem localizado.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença, com a consequente devolução dos autos à instância de origem para normal prosseguimento (ID 193083498).

Pois bem.

C
omo dito,
a extinção se d
eu
com base no inciso IV, do
art. 458, do CPC
, que assim dispõe:

Art.

485–
O juiz não resolverá o mérito quando
:

[...]

IV
-
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
;

Nesse contexto,
convém trazer à colação
o
dispõe o
art
igo
239 do
CPC
:

Art.
2
39-
Para a validade do processo

é indispensável a citação inicial do réu ou do executado
, ressalvadas as hipóteses de indeferimento

da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido
.

Ou seja, referido artigo prescreve que

a citação da parte requerida é imprescindível para a validade do processo, pois sem a instauração da relação processual, não há pressuposto para seu regular desenvolvimento.

Neste diapasão, convém destacar o disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 240, do CPC:

Art.2
40– [...].

§
2o-
Incu
mbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez dias), as providências necessárias para viabilizar a citação
, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§
3o-
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.

No caso,
a
missiva
para cumprimento da liminar concedida foi
devolvida pelo foro

da
C
omarca de Porto Alegre do Norte,
foi devolvida por não terem sido e
ncontrado
s
grãos pass
í
veis de arresto
, bem como os executados para citação (ID 193083488 - Pág. 159 – fls. 165), razão pela qual a parte exequente foi intimada
, em 17/06/2020,
para se manifestar (ID 193083488 - Pág. 160 – fls. 166).

Em
18/06/2020
, a exequente manifestou-se pugnando pela
expedição de Carta Precatória a Comarca de Porto

Alegre do Norte, para que se proceda à citação dos executados
e a

busca e apreensão
dos grãos

(ID 193083488 - Pág. 163/
165
- fls. 169/
171), o que sequer foi analisado pelo juízo de origem.

Com efeito, os autos foram remetidos ao gabinete para apreciação do pedido em 22/07/2020
, conforme certificado nos autos (ID 193083488 - Pág. 166 – fls. 172
), contudo, os autos foram devolvidos à Secretaria sem análise da petição.

Em 27/02/2023 o processo foi novamente enviado ao
gabinete para apreciação
da aludida petição (ID 193083489 – fls. 173), no entanto, foi proferida a sentença extintiva.

Assim, não se extrai dos autos a desídia da exequente/apelante na condução dos atos que lhes competia, de maneira que a demora do judiciário para proceder à citação, não pode ser a ela imputada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. PARTE REQUERIDA NÃO CITADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXIGIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A falta de comprovação da localização do bem e a demora da citação do requerido não possuem o condão de amparar a extinção do processo por ausência
de pressuposto processual,
especialmente quando demonstrado que não houve inércia do demandante quanto à determinação de indicar o endereço para a realização da diligência
. 2.
[...].
3. Apelação conhecida e
provida. Sentença cassada
.
(
TJDF -
Acórdão 1263453, 07018272920208070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO,

8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada)
.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE CULPA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. No caso em exame discute-se se da demora no cumprimento da citação é capaz de resultar em extinção do processo por ausência de pressuposto válido. 2. A demora ou dificuldade na citação do réu não caracteriza perda superveniente do interesse, quando a parte autora demonstra estar realizando as diligências possíveis para cumprimento da citação. Precedentes. 3. No caso dos autos,
não restou demonstrado que a exequente deixou de diligenciar todas as providências cabíveis para citação do executado, sendo incabível a extinção prematura do feito
. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

(TJDF -

Acórdão 1193511, 07009414120178070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES,

1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada)
.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao Recurso
, para anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024